Tribunal: TJBA
Processo: 8018206-30.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8018206-30.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA CUNHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA E DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a extinção de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de débitos de IPTU dos exercícios de 2017 a 2021, no valor de R$ 2.387,85, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante sustenta a inaplicabilidade do parâmetro de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ diante da existência de legislação municipal específica, além de alegar violação à autonomia municipal, ao contraditório, à vedação de decisão surpresa e ao princípio da non reformatio in pejus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Resolução CNJ nº 547/2024 pode ser aplicada às execuções fiscais municipais de baixo valor, mesmo diante de legislação local com parâmetro diverso; (ii) estabelecer se a manutenção da extinção do feito por fundamento diverso da sentença caracteriza decisão surpresa ou reformatio in pejus; e (iii) determinar se a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem citação válida e sem demonstração de medidas extrajudiciais prévias, evidencia ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tema 1184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. A autonomia municipal prevista no art. 30 da Constituição Federal não impede o Poder Judiciário de aplicar critérios nacionais de racionalização processual voltados à eficiência e economicidade da prestação jurisdicional. A Resolução CNJ nº 547/2024 não invade competência legislativa municipal, pois disciplina política judiciária e gestão processual no exercício da competência constitucional do CNJ prevista no art. 103-B, § 4º, I, da Constituição Federal. A fixação do parâmetro nacional de R$ 10.000,00 pelo CNJ assegura uniformidade, segurança jurídica e efetividade à tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1184. A ausência de interesse de agir constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC. A manutenção da extinção do processo por fundamento diverso não configura reformatio in pejus quando preservado o mesmo resultado prático da decisão recorrida. Não há decisão surpresa quando a parte é previamente intimada para se manifestar acerca da incidência do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, em observância aos arts. 9º e 10 do CPC. A execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem citação válida da executada e sem movimentação útil, enquadra-se na hipótese de extinção prevista no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. A ausência de localização da executada e a inexistência de demonstração de medidas prévias de cobrança extrajudicial evidenciam a antieconomicidade da demanda judicial e a ausência de utilidade prática do processo executivo. A decisão monocrática aplica corretamente tese vinculante de repercussão geral, nos termos dos arts. 927 e 932 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018206-30.2022.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravado MARIA JOSE DA SILVA CUNHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, . 14